Tribunal: TJSP
Processo: 2239045-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
R No 34, DE 25 DE MAIO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, QUE PREVEEM A PERCEPÇÃO DE ABONO DE ANIVERSÁRIO AO SERVIDOR MUNICIPAL - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - APARENTE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".
(TJSP; Agravo Interno Cível 2239045-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

02/02/2021

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO V DO ARTIGO 64 E ARTIGOS 80, 81, 82 E 83, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR No 34, DE 25 DE MAIO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, QUE PREVEEM A PERCEPÇÃO DE ABONO DE ANIVERSÁRIO AO SERVIDOR MUNICIPAL - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - APARENTE VIOLAÇÃO

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO V DO ARTIGO 64 E ARTIGOS 80, 81, 82 E 83, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR No 34, DE 25 DE MAIO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, QUE PREVEEM A PERCEPÇÃO DE ABONO DE ANIVERSÁRIO AO SERVIDOR MUNICIPAL - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE - APARENTE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2021.0000056953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2239045-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, é
agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
AGRAVANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
DE PARNAÍBA.
EMENTA:
“AGRAVO
INTERNO
-
LIMINAR
CONCEDIDA EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO V
DO ARTIGO 64 E ARTIGOS 80, 81, 82 E
83, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR
No 34, DE 25 DE MAIO DE 2011, DO
MUNICÍPIO
DE
SANTANA
DE
PARNAÍBA,
QUE
PREVEEM
A
PERCEPÇÃO
DE
ABONO
DE
ANIVERSÁRIO
AO
SERVIDOR
MUNICIPAL - PRETENSÃO RECURSAL
COM
INTUITO
DE
ANTECIPAR
O
MÉRITO
DA
AÇÃO
DIRETA
-
INADMISSIBILIDADE
-
APARENTE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 128
DA
CONSTITUIÇÃO
PAULISTA
-
EXAME
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
E
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO
-
ATO
JUDICIAL
MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO”.
“Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento
emprestado pelo ato judicial combatido
quando
maculada
a
decisão
de
manifesta ilegalidade ou abuso de
poder”.
V O T O No 33.013
Agravo interno tirado contra decisão
do Relator, exarada às fls. 290/292, que deferiu liminar
pleiteada em ação direta de inconstitucionalidade.
Sustenta, em apertada síntese, o
agravante a constitucionalidade dos dispositivos impugnados,
inexistindo qualquer vício formal ou material. Alega, em
acréscimo, que o abono de aniversário foi instituído com o
objetivo de valorizar e incentivar os servidores públicos
municipais, estando em sintonia com a dignidade da pessoa
humana e o bem estar social, resultando, ainda que
indiretamente, na melhoria da prestação do serviço público,
além de estar amparada na legislação municipal. Argumenta,
ainda, tratar-se de gratificação de natureza alimentar que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
integra os vencimentos do servidor, não podendo ser suprimida
por liminar, cuidando-se de valor ínfimo, de baixo impacto
financeiro, concedido apenas uma vez ao ano. Busca, por isso,
a reforma da decisão agravada.
Houve resposta, nos termos do
artigo 1.021, § 2o, do CPC. Mantido o ato judicial combatido, os
autos foram encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
O agravante não apresentou, a meu
ver, argumentos convincentes a evidenciar o desacerto da
decisão agravada, aqui mantida em seus literais termos,
verbis:
“1) Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de
São Paulo em face do inciso V do artigo 64 e dos artigos
80, 81, 82 e 83, todos da Lei Complementar no 34, de 25 de
maio de 2011, do Município de Santana de Parnaíba, que
preveem a percepção de abono de aniversário ao servidor
municipal, apontando violação aos artigos 111, 128 e 144
da Carta Bandeirante.
Sustenta o requerente, em apertada síntese, que a
vantagem instituída pelos dispositivos impugnados não
atende a nenhum interesse público e tampouco às

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
exigências do serviço, servindo apenas como mecanismo
destinado a beneficiar interesses financeiros e pessoais
exclusivamente
privados
dos
servidores
públicos,
traduzindo autêntica liberalidade com o dinheiro público,
implicando ofensa aos princípios da moralidade e da
razoabilidade. Ponderando, no mais, que se encontram
presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do
periculum in mora, insiste na suspensão da eficácia do
inciso V do artigo 64 e dos artigos 80, 81, 82 e 83, todos da
Lei Complementar no 34, de 25 de maio de 2011, do
Município de Santana de Parnaíba, até decisão definitiva,
declarando-se, a final, sua inconstitucionalidade.
É o relatório.
2) Em exame perfunctório, próprio desta fase, tenho por
relevantes os fundamentos jurídicos do pedido por
aparente violação aos artigos 111, 128 e 144, todos da
Constituição Paulista, presente, ainda, em concurso, o
periculum in mora levando-se em consideração que a
mantença
do
comando
normativo
poderá
acarretar
prejuízo ao Erário Municipal em razão do entendimento
jurisprudencial no sentido de que são irrepetíveis as
verbas indevidas recebidas de boa-fé por servidores
públicos (REsp. no 1.244.182/PB, Relator Ministro Benedito
Gonçalves), caracterizada, portanto, a urgência a justificar
o deferimento da liminar.
Destarte, sem adentrar no mérito da controvérsia, tarefa
reservada ao exame do C. Órgão Especial, tenho por
solução mais razoável, em juízo de cognição sumária,
suspender a eficácia do inciso V do artigo 64 e dos artigos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
80, 81, 82 e 83, todos da Lei Complementar no 34, de 25 de
maio de 2011, do Município de Santana de Parnaíba, até
decisão definitiva.
3) Oficiem-se ao Prefeito do Município de Santana de
Parnaíba e ao Presidente da Câmara Municipal, solicitando-
se informações no prazo legal.
Cite-se a Procuradora Geral do Estado, com posterior vista
à D. Procuradoria Geral de Justiça” (cf. fls. 290/292).
Na verdade, o que pretende o
agravante é empreender discussão a propósito do mérito da
causa, com o nítido intento de antecipar o julgamento da ação
direta, finalidade que o agravo interno evidentemente não
possui.
Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato
judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, situação aqui não entrevista,
sendo oportuno registrar que a análise dos pressupostos legais
para a concessão da liminar está inserida no prudente arbítrio e
livre convencimento do Relator (Agravo Regimental no
2274307-77.2018.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Relator
o
signatário).
No mesmo sentido, verbis:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO
DO
RELATOR
QUE
CONCEDEU
LIMINAR
NOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE
ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO
DO RELATOR DIANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
ATÉ
ENTÃO
OFERECIDO
-
FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
QUE NÃO SE MANIFESTA - NULIDADE
DA
DECISÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO § 3o,
ART. 10 DA LEI 9.868/99 - 'ERROR IN
PROCEDENDO NÃO VERIFICADO -
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo Regimental no
2069380-57.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. João Negrini Filho).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegação
de error in procedendo, consistente na
inadmissibilidade de concessão de
liminares, através de decisão monocrática, fora de período de
recesso, nos termos do artigo 10 da
Lei no 9868/99. Admissibilidade da

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
apreciação pelo Relator, das liminares
no âmbito das ações diretas de
inconstitucionalidade, com amparo no
§
3o
do
citado
artigo
de
lei.
'Excepcional urgência' cuja aferição se
insere no livre convencimento, dentro
do poder de cautela do magistrado.
Inocorrência,
por
outro
lado,
do
alegado error in judicando. Análise do
pedido liminar feito em juízo de
cognição sumária onde se apurou a
presença
dos
requisitos
indispensáveis à concessão da liminar.
Agravante que pretende discutir as
alegações do Agravado, feitas em sede
inicial, o que não se coaduna com a
finalidade do Agravo Regimental, que é
de apreciação da legalidade ou não da
liminar concedida. Agravo Regimental
não provido” (Agravo Regimental no
2220458-35.2014.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Xavier de Aquino - grifo nosso).
Infere-se
da
leitura
do
texto
normativo hostilizado que, ao menos em sede de cognição
superficial,
o
legislador
local
instituiu
modalidade
de
compensação genérica, por mera liberalidade, beneficiando
apenas interesses financeiros e pessoais dos servidores,
sem qualquer contrapartida que no que diz respeito ao

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
atendimento do interesse público, o que não se compatibiliza,
prima facie, com os princípios da moralidade, da finalidade e
da razoabilidade, circunstância que possibilita, a meu ver, o
preenchimento do pressuposto do fumus boni iuris.
Por outro lado, consoante deixei
pontificado, o periculum in mora se faz presente diante da
irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.
É de ser chancelado, assim, o ato
judicial combatido que, sem ferir o mérito da controvérsia,
suspendeu a eficácia dos dispositivos impugnados, valendo
ressaltar que somente a final é que se terá uma posição
definitiva sobre as questões jurídicas suscitadas na inicial da
ação direta e em eventuais informações a serem prestadas
pelo agravante e pelo Presidente da Câmara Municipal,
oportunidade em que serão examinados, detalhadamente,
todos os aspectos da causa.
Vale dizer, tratando-se de temas
relacionados ao próprio mérito da causa, o assunto deverá
merecer apreciação quando do julgamento definitivo pelo
Colegiado.
Ante o exposto, nego provimento ao

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239045-95.2020.8.26.0000/50000
JAE
agravo interno.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica